Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-08.2016.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-08.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA - CNPJ: 00.546.113/0001-97 (EMBARGANTE), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - CPF: 112.642.686-53 (ADVOGADO), POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 08.735.867/0001-05 (EMBARGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), JULIO MOREIRA GOMES - CPF: 105.202.136-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA COM ACEITE PELO PREPOSTO – PRODUTOS ENTREGUES (COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS) – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS NÃO ATENDIAM AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DE QUALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO SUBSCRITOR DO TÍTULO (DUPLICATA) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA -
EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
– ALEGADA OMISSÃO REFERENTE À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OMISSÃO INEXISTENTE - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
2.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COGELTA CONSTRUÇÕES GERAIS LTDA. contra o v. acórdão que des
proveu o Recurso de Apelação interposto pela embargante, para manter a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “Ação Declaratória c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela embargante contra POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA, julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora/embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 122205961).

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão pois “
deixou de observar ponto crucial para a correta dirimência do presente feito, qual seja, o patente cerceamento de defesa ocorrido no presente processado
”
.

Pede, então, o acolhimento dos embargos “
para fins de prequestionamento e com os efeitos infringentes, de modo a sanar as omissões apontadas, para o fim de reformar o Acórdão invectivado, reconhecendo-se, portanto, as omissões apontadas, mormente para que a sentença prolatada pelo Juízo primevo seja cassada
” (cf. Id. nº 162935690).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 164380697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A primeira tese a ser combatida pelo v. acórdão embargado foi a preliminar de cerceamento de defesa, a propósito:

“
A tese de cerceamento de defesa à falta de produção de prova pericial nos produtos adquiridos pela apelante junto à apelada, não prospera, primeiro, porque, conquanto a apelante alegue que os produtos adquiridos (combustíveis, lubrificantes, etc...) não atendiam às exigências mínimas de qualidade, estando fora das especificações pré-estabelecidas, a realização da prova não se mostra útil em razão do longo transcurso do tempo entre a aquisição dos produtos – no ano de 2015 – e a realização da prova pericial técnica, comprometendo o exame do material a ser periciado, depois, não há nos autos sequer informações de que a apelante tenha sequer armazenado os produtos adquiridos por ela junto à apelada a viabilizar a realização da prova pericial, pelo que não há razão para protelar o julgamento do feito com reabertura da fase da instrução probatória.

Como se não bastasse, ao proferir despacho saneador e fixar os pontos controvertidos da demanda, o julgador ordenou apenas a realização de audiência de instrução e julgamento (cf. Id. nº 122205960 - pág. 116), não tendo a apelante se insurgido contra esse comando judicial, depois, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, foi encerrada a fase instrutória pelo julgador, mais uma vez, sem qualquer registro de objeção por parte da apelante (cf. Id. nº 122205960 - pág. 132).

O julgamento antecipado da lide encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da celeridade e da economia processual, daí porque cumpre ao julgador indeferir diligências desnecessárias, que só delongam o julgamento e postergam a entrega da prestação jurisdicional.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA CONFIRMATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser ratificado o afastamento de cerceamento de defesa, pois, como ressaltado na decisão monocrática, cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide ou indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. 2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1015060/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 02/05/2017 – DJe do dia 12/05/2017).

Forte nos fundamentos expostos,
repilo a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto
”
(cf. Id. nº 161551189).

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, a embargante/agravante alega omissão justamente à tese de cerceamento de defesa, buscando claramente o rejulgamento da matéria sob a ótica que lhe convém.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da preliminar, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Neste sentido, eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(STJ – 2ª Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS EDcl no AgInt nos ED em AREsp 2016/0220161-6 – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Logo, se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023